Tribunal: TJMT
Processo: 0000571-03.2020.8.11.0029
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000571-03.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ADRIEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 702.207.832-76 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A Coletividade (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I – Caso em exame:
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pela 2ª Vara da Comarca de Canarana (MT), que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa e da suspensão do direito de dirigir por 2 (dois) meses. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária.

A Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas técnicas da embriaguez e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, sua substituição por restritiva de direitos e a concessão da justiça gratuita.

II – Questões em discussão:

(i) verificar se há ausência de provas técnicas aptas a comprovar a embriaguez e a consequente alteração da capacidade psicomotora do apelante;(
ii
) analisar se remanescem pedidos subsidiários pendentes de apreciação, como a fixação da pena no mínimo legal e a concessão da justiça gratuita.

III – Razões de decidir:

A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de constatação de embriaguez e demais documentos constantes do inquérito policial.

A autoria está comprovada pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares que atenderam
a ocorrência e constataram os sinais de embriaguez, depoimentos esses ratificados em juízo.

O delito previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não exigindo, para sua configuração, a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora mediante exame clínico ou teste de alcoolemia, sendo admissível a verificação da embriaguez por provas testemunhais e outros meios lícitos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra dos policiais, quando harmônica, coerente e isenta de mácula, possui fé pública e é suficiente para a comprovação da infração.

Os pedidos subsidiários de fixação da pena no mínimo legal e de substituição da pena privativa de liberdade já foram acolhidos na sentença, inexistindo interesse recursal quanto a esses pontos.

A alegação de hipossuficiência econômica do apelante deve ser apreciada na execução penal, não sendo cabível sua análise na fase de conhecimento.

IV – Dispositivo e Tese:

Recurso
parcialmente conhecido, e na parte conhecida, neg
ado
provimento
.

Tese de julgamento:

A condenação por embriaguez ao volante prescinde de prova técnica da embriaguez, sendo suficiente a constatação por meios indiretos idôneos, como depoimentos de testemunhas presenciais e termo de constatação.

Os pedidos subsidiários não comportam conhecimento quando já acolhidos na sentença recorrida.

A alegação de hipossuficiência econômica deve ser deduzida na execução penal, não sendo cabível sua análise na fase de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados:
art. 306 da Lei n. 9.503/97 (CTB); art. 386, VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1.829.045/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T., j. 17.08.2021; STJ, RHC 95316/AL; TJMT,
Ap

0006973-61.2020.8.11.0042
;
Des. Orlando Perri.
Dje
17/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Adriel
Alves dos Santos contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conforme sentença constante do Id. 312513455.

A pena privativa de liberdade foi substituída por 1 (uma) pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal. Também foi imposta a suspensão do direito de obter permissão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses.

Em suas razões recursais (Id. 312513456), a Defesa pleiteia, no mérito, a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de ausência de prova técnica capaz de comprovar a alteração da capacidade psicomotora em razão da ingestão de álcool, elemento que entende ser indispensável à caracterização do delito.

Subsidiariamente, requer:

(i)
a fixação da pena no mínimo legal;
(
ii
)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (já efetivada);
(
iii
)
a concessão da justiça gratuita, diante da alegada hipossuficiência econômica do apelante, assistido pela Defensoria Pública.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 312513461), sustentando a regularidade da sentença condenatória com base na
prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, destacando os depoimentos dos policiais militares que presenciaram os sinais de embriaguez do réu, bem como a confissão extrajudicial.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo conhecimento parcial do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento, sustentando que:

(i) a sentença já contemplou os pedidos subsidiários da Defesa;

(
ii
) a materialidade e a autoria delitivas encontram-se suficientemente demonstradas por meio de provas indiretas válidas, incluindo o Termo de Constatação de Embriaguez e os depoimentos dos policiais militares; e

(
iii
) a concessão da justiça gratuita é matéria afeta à fase de execução penal (Id. 323736380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por ADRIEL ALVES DOS SANTOS, condenado pela prática do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n
.
9.503/97), à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de obter permissão para dirigir veículo automotor por 2 (dois) meses, sendo a pena privativa de liberdade substituída por prestação pecuniária, conforme sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT (Id. 312513455).

Em suas razões (Id. 312513456), o recorrente, assistido pela Defensoria Pública, pugna pela absolvição, alegando ausência de prova técnica da embriaguez. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (já realizada) e a concessão da justiça gratuita.

Na
s contrarrazões o Ministério Público (Id. 312513461) pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade e autoria do delito estão devidamente comprovadas.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Procurador de Justiça JOÃO BATISTA DE ALMEIDA COSTA, foi pelo conhecimento parcial e, no mérito, desprovimento do recurso (Id. 323736380), sob o fundamento de que a sentença já contemplou os pedidos subsidiários da defesa e que os elementos probatórios nos autos são suficientes para a condenação.

É o caso de parcial conhecimento do recurso.

A
sentença recorrida já fixou a pena no mínimo legal e substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não havendo interesse recursal quanto a esses pontos.

Quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita, trata-se de matéria a ser analisada na fase de execução penal, sendo incabível a apreciação nesta instância recursal.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a análise da hipossuficiência do condenado deve ser realizada na fase de execução penal, vejamos os entendimentos a seguir:

A obrigação de pagarcustasprocessuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete aoJuízodaExecuçãoPenal analisar e decidir o pleito de inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.(1008627-44.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
HELIO NISHIYAMA
,
Quarta Câmara Criminal
, Julgado em 12/09/2025,publicadono DJE
12/09/2025
).(grifo meus).

A concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado.(0002427-61.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
GILBERTO GIRALDELLI
,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 29/05/2020,publicadono DJE
29/05/2020
). (grifo meus).

O pedido de isenção de custas processuais deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, não se conhecendo do tema na fase recursal. (N.U 1002884-11.2024.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 11/09/2025,publicadono DJE
11/09/2025
).(grifo meus).

A análise do pedido de isenção das custas processuais é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que avaliará a real situação econômica do condenado no momento da execução.(N.U 1000279-34.2025.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
RUI RAMOS RIBEIRO
,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 05/09/2025,publicadono DJE
05/09/2025
).(grifo meus).

A análise da hipossuficiência econômica para fins de isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.(N.U 1000425-81.2023.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
MARCOS MACHADO
,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 05/09/2025,publicadono DJE
05/09/2025
).(grifo meus).

O pedido de isenção de custas não pode ser conhecido no âmbito recursal, devendo ser formulado perante o Juízo da execução penal. (N.U 1000698-37.2022.8.11.0098, CÂMARASISOLADAS CRIMINAIS,
WESLEY SANCHEZ LACERDA
,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 05/09/2025,publicadono DJE
05/09/2025
).(grifo meus).

No que tange ao mérito remanescente, não assiste razão ao apelante.

A autoria e a materialidade restaram comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de constatação de embriaguez, bem como pelos depoimentos dos policiais militares, prestados em sede inquisitorial e confirmados em juízo. Os relatos são firmes e coerentes, apontando sinais visíveis de embriaguez no condutor, os quais foram suficientes para embasar a condenação, conforme orientação jurisprudencial já consolidada, a qual admite a utilização de provas indiretas como meio de comprovação da alteração da capacidade psicomotora.

N
os relatos prestados em juízo pelo Policial Militar
Claudiomar
Carvalho (id. 312513446),
este
afirmou que o apelante se encontrava em estado de embriaguez, bem o pelo Policial Militar
Jabes
Raoni (id. 312513447)
afirmou que o odor que o apelante exalava era
típico
de um
indivíduo

que consumiu
bebidas alcoólicas
além do
normal.

Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça entende que “o crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não exigindo prova de efetiva exposição do bem jurídico a risco ou realização de exame de alcoolemia” (STJ,
AgRg
no
AREsp
1.829.045/GO, rel. Min. Laurita Vaz,
DJe
27/08/2021).

Mais recentemente o mesmo entendimento foi reafirmado no seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA COMPROVADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL CONTEMPORÂNEA. SÚMULA 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem foi pautada nos óbices das súmulas 7 e 83/STJ. Entretanto, a parte agravante não apresentou impugnação específica em relação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, limitando-se a alegações genéricas. Aplicação da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

2. No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a questão, consignou que a autoria e a materialidade do crime de embriaguez ao volante foram devidamente comprovadas, sendo desnecessária a
aferição da graduação alcoólica para a configuração do delito, bastando a alteração da capacidade psicomotora do condutor. Destacou, ainda, que o crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, o que dispensa a comprovação de risco concreto.3. A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova. (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021,
DJe
de 27/8/2021.)

4. O acórdão recorrido fundamentou-se em conjunto probatório consistente, incluindo depoimentos testemunhais, auto de constatação e relatos policiais, os quais indicaram olhos vermelhos, vestes desalinhadas e odor etílico, sendo aptos, portanto, a demonstrar a alteração da capacidade psicomotora do réu. Diante disso, a pretensão recursal exigiria reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, sendo inviável o recurso especial com base em alegada divergência jurisprudencial sem a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes ao julgado impugnado. Aplicação da Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.808.614/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025,
DJEN de 26/2/2025.
)

(Grifo meus)

De igual modo, é mesmo o entendimento no TJMT:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESTE DE ETILÔMETRO ACIMA DO LIMITE LEGAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 306 da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, além de 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.

II. Questão em discussão:

Há duas
questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante, especialmente quanto à comprovação da alteração da capacidade psicomotora; (
ii
) estabelecer se é cabível a isenção das custas processuais ao réu assistido pela Defensoria Pública.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e teste de etilômetro que aferiu 0,52 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, valor significativamente superior ao limite legal de 0,3 mg/L.

2. A autoria é inconteste, evidenciada pela confissão extrajudicial do apelante, que admitiu ter consumido "três garrafas de cerveja" antes de conduzir o veículo automotor, e pelo depoimento do Policial Militar que confirmou os sinais visíveis de embriaguez no momento da abordagem.
3. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, presumido por lei, dispensando a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.

4. O tipo penal do art. 306 do CTB, após a alteração promovida pela Lei nº 12.760/2012, configura-se tanto pela concentração de álcool no organismo acima do limite legal quanto pela presença de sinais indicativos de alteração da capacidade psicomotora.

5. A análise sobre eventual isenção das custas processuais deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, fase processual adequada para aferição da real situação financeira do condenado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

V. Tese de julgamento:

1. O crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do CTB, configura-se como delito de perigo abstrato, sendo suficiente para sua caracterização a comprovação de que o agente conduzia veículo automotor em via pública com concentração de álcool por litro de ar alveolar igual ou superior a 0,3 miligrama, dispensando-se a demonstração efetiva de alteração da capacidade psicomotora
. 2. A análise sobre a isenção das custas processuais, ainda que o réu seja assistido pela Defensoria Pública, deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, momento processual adequado para aferição da real situação financeira do condenado.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 306 da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro); art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; art. 804 do Código de Processo Penal; art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil).

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.833.960/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma;
AgR
g
no
AREsp
1880906/SP, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 29/03/2022; TJMT – Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. em 6.2.2018; Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, j. em 13.9.2017.

(N.U 0006973-61.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2025,
publicado no DJE 17/10/2025
)
. (Grifos meus).

Diante disso, não há que se falar em absolvição por ausência de prova técnica, já que o conjunto probatório é robusto e suficiente para amparar a condenação.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025